Tribunal: TJPA
Processo: 0002874-92.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002874-92.2013.8.14.0015

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ENILMA BERTO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO PELA PARTE EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
DECISUM
MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1 -
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

2 -
A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

3 -
Destaca-se a inocorrência de omissão no julgado, tendo, inclusive, sido demonstrado que a entrega do boleto por agente público, que pertencia a terceiro, foi ponto imprescindível para que a autora fosse levada a erro, realizando pagamento de documento que estava em nome de terceiro, o que demonstra a existência de liame entre a ação estatal e o dano ocasionado com o pagamento que redundou em dano material. Por isso, faz jus ao ressarcimento do valor despendido indevidamente.

4 -
Embargos de Declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso.

Em síntese, a autora alega que se dirigiu ao Detran com o fim de obter boleto para pagamento do licenciamento do seu veículo no ano de 2008, ao passo que o servidor Joel Avilas Galvão gerou o boleto no valor de R$ 1.261,19, tendo em seguida efetuado o pagamento.

Relatou que posteriormente percebeu que o documento em questão estaria em nome de terceiro, bem como era referente à veículo diverso.

Informa que pretendeu obter ressarcimento do valor administrativamente junto ao DETRAN, contudo, até a data do ajuizamento da ação não teria obtido resposta.

A requerente suscita a existência de responsabilidade objetiva do departamento de trânsito, a existência de danos morais, ao passo que ao final pede a condenação do Departamento de Trânsito ao ressarcimento do valor de R$ 1.261,19 a título de danos materiais. Além disso, condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00. Ao final, condenação em honorários sucumbenciais.

Foi realizada audiência em que não se obteve conciliação, ocasião em que foram fixados os pontos controvertidos, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento.

A autarquia estadual apresentou contestação pugnando pela improcedência da ação.

A pessoa beneficiada pelo pagamento do boleto foi ouvida em audiência. O servidor apontado na inicia também foi ouvido em Juízo.

No documento de ID. Num. 1459828 - Pág. 6/7 foi proferido despacho determinando a inclusão do processo na semana da conciliação de processos conclusos para a sentença.

A requerente apresentou alegações finais.

Foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial.

Inconformado, o DETRAN interpôs recurso de apelação discorrendo o seguinte: preliminar de nulidade por ausência de intimação para participar da audiência de conciliação em que restou proferida a sentença; no mérito alega que a autora não se desincumbiu de comprovar o direito alegado; ausência de dano material, excludente de culpabilidade; ausência de dano moral; exorbitância do valor a título de danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou por entender ausente o interesse público.

Em acórdão, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, o recurso foi parcialmente provido, reduzindo o patamar fixado para R$3.000,00 (três mil reais).

O DETRAN opôs Embargos de Declaração, afirmando a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento da tese de que a autora não se desincumbiu de comprovar que, por suas próprias expensas, teria despendido dos valores para pagamento do licenciamento anual do veículo e que o comprovante de pagamento estava em nome de terceiro.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido: "A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Destaca-se a inocorrência de omissão no julgado, tendo, inclusive, sido demonstrado que a entrega do boleto por agente público, que pertencia a terceiro, sem dúvida, foi ponto imprescindível para que a autora fosse levada a erro, realizando pagamento de documento que estava em nome de terceiro, o que demonstra a existência de liame entre a ação estatal e o dano ocasionado com o pagamento que redundou em dano material. Por isso faz jus ao ressarcimento do valor despendido indevidamente.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

Assim tem se portado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Deste modo,
mantenho o
decisum
recorrido em sua integralidade.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/07/2024